Tribunal: TJDFT
Processo: 0722128-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Divórcio. Produção probatória. Sem perigo. Taxatividade mitigada. Não cabimento. Partilha. Exclusão de Imóvel. Mera procuração. Propriedade. Terceiros. Vias ordinárias. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de divórcio, que indeferiu pedidos de produção probatória e desentranhamento da réplica apresentada pela parte recorrida, bem como determinou a exclusão de um imóvel da partilha.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em dois pontos: (i) avaliar o cabimento de agravo de instrumento contra deliberação sobre produção de provas e desentranhamento de peça processual; (ii) verificar se os documentos apresentados pela parte recorrente são adequados para incluir na partilha um apartamento registrado em nome de terceiros.
III. Razões de decidir
3. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais (Tema 988/STJ), quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3.1. No presente caso, as questões relativas ao desentranhamento da réplica, produção de provas mediante oitiva de testemunhas e expedição de ofícios carecem de risco de lesão e de perecimento de direito que justifiquem a apreciação dos temas por meio de agravo.
4. Conforme jurisprudência do STJ, procuração outorgando plenos poderes para dispor sobre determinado imóvel não é, por si só, título translativo da sua propriedade.
5. “A partilha no divórcio incide sobre os bens existentes no momento da separação e que estejam devidamente comprovados, devendo qualquer discussão acerca da posse ou propriedade de bens não comprovados ser remetida às vias ordinárias para, somente depois de regularizada, autorizar eventual sobrepartilha”. Precedente desta Turma.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CC, art. 1.227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977357, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.13.03.2025; STJ, REsp no 1345170/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04.05.2021; STJ, REsp no 1962366/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.02.2023.